Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727568-41-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JÉSSICA DA SILVA SANTANA AGRAVADOS: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÉSSICA DA SILVA SANTANA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que na ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., indeferiu a tutela de urgência, para realização de cirurgia cesárea, nos seguintes termos (ID origem 203014441): [...] No caso em tela, não verifico a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora. Isso porque é legitima a negativa de cobertura quando o tratamento pleiteado estiver em período de carência. E, no caso da autora, iniciada a vigência contratual em 01/02/2024, os 300 (trezentos) dias de carência contratual para parto a termo somente se findarão em 27/11/2024. Por outro lado, em que pese a alegação da parte autora, os documentos por ela juntados demonstram que a autora naturalmente entrou em trabalho de parto, não havendo documentos que indiquem qualquer situação excepcional ou que mencionem parto prematuro ou parto em emergência ou urgência. Ao contrário, o competente pedido de custeio enviado à operadora de saúde nada menciona o caráter da internação (ID 202994479). A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98, reguladora dos planos de saúde, nos seguintes termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. De fato, 38/39 semanas de gestação, sem qualquer outro indicativo constante dos autos a respeito da autora e de sua gestação, é, a toda evidência, parto a termo. Assim, da análise da inicial e dos documentos anexados, o que se pode identificar é que o parto da autora é parto a termo, o que descaracteriza a urgência/emergência alegada e não impõe a obrigatoriedade de o plano de saúde custear o procedimento, haja vista a vigência do período de carência contratual. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante narra que está grávida de 39 semanas e internada no Hospital Anchieta, e a equipe médica solicitou cirurgia cesária de emergência porque verificou que ela está “com dores pélvicas, macrossomia fetal e DCP associado a variação nos índices de líquido amniótico. A mesma refere diminuição da movimentação fetal”. Todavia, o procedimento foi negado pelas requeridas, porque não foi completado o prazo de carência do plano de saúde. Pontua que aderiu a plano de saúde empresarial, em 01/02/2024, mas os prazos de carência deveriam ser reduzidos - para 30 dias cobertura de exames e procedimentos especiais. Alega que se trata de cirurgia de emergência, e a cobertura é obrigatória. Requer a tutela de urgência para que as agravadas autorizem e custeiem a cirurgia obstétrica de emergência, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até sua plena recuperação e de seu bebê, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024 que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. O caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. Admito, portanto, a tramitação do requerimento no plantão judicial. A competência do plantão judicial limita-se à apreciação da medida urgente requerida. A análise quanto ao eventual cabimento do Agravo de Instrumento, a competência, a legitimidade e as demais condições da ação e os pressupostos processuais são de competência do Desembargador Relator. Logo, quanto à liminar, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia urgente cinge-se à definição da obrigatoriedade ou não da autorização/custeio de procedimento de parto de urgência solicitado em nome da beneficiária agravante, cuja cobertura foi negada com a justificativa de período de carência não cumprido. Inicialmente, para o correto entendimento do litígio, destaco que o relatório médico de ID 61157582, assim dispõe acerca da situação da gestante: Paciente acima, gestante de 39 semanas com quadro de dores pélvicas, macrossomia fetal e DCP associado à variação nos índices de líquido amniótico. A mesma, refere diminuição da movimentação fetal. Pelo risco aumentado de sofrimento materno-fetal, solicito autorização para parto cesária de emergência. (Sic) No caso em análise, a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e a negativa da realização do parto solicitado foi baseada na existência de período de carência a cumprir. Pois bem. Acerca do tema que envolve plano de saúde, importante salientar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto ao período de carência não cumprido, de fato as operadoras de planos privados de saúde não são obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico e procedimento prescrito a seus beneficiários enquanto decorrendo o tempo de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. Nesse contexto, mesmo com uma eventual ciência da agravante em relação às cláusulas contratuais, é pacífico que as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em determinados casos, entre eles quando envolverem situações de urgência e emergência. Com relação ao assunto específico, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Colaciono precedentes desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de internar a recorrida em leito de UTI. 2. É obrigatória a adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998. 2.1. O prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para o custeio respectivo nos casos de urgência e emergência, de acordo com o art. 12, inc. V, alínea "c", da aludida lei. 3. O prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, ora recorrida, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. 4. No caso em exame a necessidade imediata de custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela paciente, ora recorrida. Logo, deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738995, 07200503420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC CONSTATADOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza concessão de tutela provisória de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, no art. 12, V, "c", estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 3. Conforme enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. 4. Diante do delicado quadro clínico da autora, ora agravada, conforme declarado nos relatórios médicos que instruem o processo de referência, revela-se hígida a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial para impor à parte ré, ora agravante, a obrigação de autorizar e cobrir internação da beneficiária do plano de saúde em unidade de terapia intensiva (UTI). 5. A necessidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de prazo de cumprimento de 6 (seis) horas e multa cominatória diária equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735455, 07153285420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravada em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico da agravante demanda intervenção imediata em razão da informação médica que indica aumentado risco de sofrimento materno-fetal. Diante disso, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da gestante e do nascituro e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis, de forma a possibilitar a internação e a realização do parto de emergência nos termos requeridos. De forma diversa do que fundamentou o Juízo de origem, entendo que, em que pese o parto em questão ser a termo, pelas informações descritas em relatório médico, envolvendo a macrossomia fetal e a Desproporção cefalopélvica (DCP), inviável considerar descaracterizada a urgência/emergência alegada. Nessa linha, o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à beneficiária, ora recorrente, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. Pelo exposto, considerando a documentação probatória colacionada e, principalmente, as informações do relatório médico (ID 61157582), entendo presente a probabilidade de provimento do recurso, visto que devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, visto o risco da demora do parto tanto para a agravante quanto para o nascituro, descrito em relatório médico. Neste juízo de cognição superficial, portanto, e sem prejuízo da posterior avaliação pelo Relator, entendo que estão preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar, na forma do art. 300 do CPC. Feitas essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie, IMEDIATAMENTE, a cirurgia obstétrica de emergência que atenda às necessidades da parte agravante, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos eventualmente necessários até a plena recuperação da agravante e de seu filho, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Intime-se, COM URGÊNCIA, o Hospital em que está internada a agravante e o plano de saúde agravado, acerca da presente decisão. Comunique-se com urgência ao Juízo de Primeiro Grau para as providências necessárias. Encaminhe-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício/alvará. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 05 de julho de 2024, às 00h06. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista